Tribunal: TJBA
Processo: 8004099-56.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8004099-56.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: LUIZ REIS FIUZA

Advogado(s)
:
ANA PATRICIA DANTAS LEAO

IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA:

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. INVESTIGADOR DA POLÍCIA CIVIL. PRISÃO CAUTELAR. DESCONTOS, REDUÇÃO OU SUPRESSÃO INDEVIDA DE PARCELA DOS VENCIMENTOS. VIOLAÇÃO AOS

princípios

constitucionais d
a presunção de inocência
e da irredutibilidade de vencimentos.
SEGURANÇA CONCEDIDA.

1.
N
inguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória.
O
subsídio e os vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos públicos são irredutíveis.
INTELIGÊNCIA DO
art. 5º, LVII, e art. 37, XV, da CF/1988.

2. Ofende os princípios da presunção de inocência e da irredutibilidade de vencimentos a SUPRESSÃO do pagamento DE GRATIFICAÇÃO OU PARCELA DOS VENCIMENTOS em vista das faltas ao serviço decorrentes de prisão cautelar decretada em processo criminal sem sentença transitada em julgado. Precedentes do STF:
ARE 1019720 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN;
RE
482.006, Rel. Min. Ricardo Lewandowski;
ARE-AgR
776.213, rel. Min
. Gilmar
M
ende
s.

3. SEGURANÇA CONCEDIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8004099-56.2023.8.05.0000.1.AgIntCiv
, em que figuram como impetrante
LUIZ REIS FIUZA
e como impetrado o
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Seção Cível de Direito Público
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONCEDER A SEGURANÇA, restando prejudicado o agravo interno
, nos termos do voto da relatora.

Tribunal de Justiça da Bahia